Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.

1. A lide versa sobre inadimplemento de contrato verbal de locação, cobrança de seus consectários e despejo da locatária com pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias realizadas.

2. A lei do inquilinato prevê que as benfeitorias úteis somente devem ser indenizadas e possibilitam o direito de retenção ao locatário se houver anuência do locador (art. 35, Lei 8245/1991).

3. O ônus da prova sobre direito constitutivo referente a autorização das benfeitorias incumbe ao autor. Na falta de provas que fundamentem suas alegações, não há outra solução senão a improcedência dos pedidos (TJDFT, Acórdão 1110334, Apc 20160610128400, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: 265-273).

4. Apelação conhecida e não provida.